Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-24.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000081-24.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUZANO S.A. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: POSTO MANGALARGA LTDA Advogado(s):GESIO SANTOS DA COSTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. PAGAMENTO PARCIAL NO CURSO DO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOBRE SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o pagamento parcial da obrigação discutida em ação monitória e constituiu título executivo judicial sobre o saldo remanescente, rejeitando os embargos monitórios e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento parcial realizado pela ré no curso da ação seria suficiente para extinguir integralmente a obrigação, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC; e (ii) saber se é possível a constituição de título executivo judicial apenas sobre o saldo remanescente do crédito originariamente cobrado, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comprovante de pagamento apresentado pela ré demonstra quitação apenas do valor nominal da nota fiscal, não abrangendo os encargos legais e atualização monetária discriminados na inicial. 4. O art. 701, § 2º, do CPC autoriza expressamente a constituição de título executivo judicial na parte incontroversa do crédito, o que se verifica no caso. 5. A extinção do processo por perda superveniente do objeto pressupõe a satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, subsistindo interesse processual na constituição do título sobre o saldo. 6. A condenação em honorários advocatícios é devida, pois a ré deu causa à ação e restou sucumbente quanto à maior parte do pedido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000081-24.2024.8.05.0172, em que figuram como apelante SUZANO S.A. e como apelada POSTO MANGALARGA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.